Tribunal: TJDFT
Processo: 0721145-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AUTORAL. ECAD. AÇÃO DE COBRANÇA. DISPONIBILIZAÇÃO DE TELEVISOR. QUARTO DE HOTEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CABÍVEL.
1. O entendimento jurisprudencial do Colendo Superior de Justiça consolidou-se no sentido de ser possível a cobrança de direitos autorais em quartos de hotéis, ante a mera disponibilização de equipamentos. Tema 1066.
2. A planilha apresentada pelo ECAD não atende aos critérios legais, porquanto demonstra apenas o valor total apurado, sem a existência de nenhum critério ou identificação da unidade de direito autoral adotada e o número de aposentos do período. Precedente do Nosso Tribunal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.